Tribunal: TJDFT
Processo: 0731605-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITADO). ESTELIONATOS PRATICADOS MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VÁRIOS DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. LEI No 14.155, DE 27-MAIO-2021, QUE INCLUIU O § 4o NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei no 14.155, de 27-maio-2021, incluiu o § 4o no artigo 70 do Código de Processo Penal, passando a definir a competência para processamento e julgamento do crime de estelionato praticado mediante depósito ou transferência de valores pelo local de domicílio da vítima e, no caso de pluralidade de vítimas, pela prevenção.

2. Assim, em que pese a informação de que quatro vítimas residem em Samambaia/DF, também há a indicação de que uma reside em Sobradinho/DF, e, a teor do disposto no § 4o no artigo 70 do Código de Processo Penal, havendo pluralidade de vítimas, a competência será definida pela prevenção, e não pelo local de domicílio do maior número de vítimas.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.